Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-77.2025.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001162-77.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HUGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 968.539.051-72 (VÍTIMA), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA GOMES - CPF: 064.645.061-10 (VÍTIMA), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE BASEIA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A análise consiste em verificar:

a) A suficiência dos indícios de autoria para a manutenção da pronúncia, considerando a retratação em juízo da confissão extrajudicial do recorrente e a alegação de que esta foi o único fundamento da decisão.

b) A manifesta improcedência das qualificadoras do motivo torpe (suposta execução a mando de facção criminosa) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), a fim de justificar seu afastamento nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A tese de insuficiência probatória só autoriza a impronúncia quando demonstrada de forma inequívoca.

4. Embora a pronúncia não possa se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (art. 155 do CPP), a confissão extrajudicial do recorrente, ainda que retratada, encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência e o laudo de balística que confirmou a correspondência entre a arma encontrada (cuja localização foi indicada pelo réu) e os projéteis extraídos do corpo da vítima.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas da apreciação do Júri quando manifestamente improcedentes. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por um "decreto" de organização criminosa (motivo torpe) e que a vítima foi atraída ao local sob falso pretexto, sendo surpreendida pelos disparos (recurso que dificultou a defesa), o que impõe a submissão de tais circunstâncias ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

É válida a decisão de pronúncia quando a confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, é corroborada por outras provas judicializadas que constituem indícios suficientes de autoria, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada sobre sua incidência."

______________

Dispositivos legais citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2017497/RS; TJMT, N.U 1001286-35.2023.8.11.0025; TJMT, N.U 0000987-35.2009.8.11.0100.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001328-80.2023.8.11.0091, o
pronunciou

pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo códex, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 309580519, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja a
impronúncia
ao argumento de
inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva
, visto que não foi preso em flagrante, tampouco restou reconhecido por testemunha, ao que agrega a alegação de que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura psicológica, tendo sido retratada em juízo. De forma subsidiária, almeja o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões são vistas no ID 309580521, por meio das quais o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 309580522.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer acostado sob o ID 314272896.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 309580511)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa de
THIAGO AQUINO DOS SANTOS DE SOUSA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da exordial acusatória (ID 309580377),
no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 12h30, no local conhecido como Aeroporto, situado na comarca de Nova Monte Verde/MT, o ora recorrente
THIAGO AQUINO DOS SANTOS DE SOUSA
e os codenunciados
Adson Ferreira Rodrigues
e
Elcio Francisco do Nascimento
(vulgo
“Gauchinho”
), em comunhão de vontades e previamente ajustados entre si e com o indivíduo
Girvani
(já falecido), por motivo torpe e mediante traição,
ceifaram a vida
de
Hugo Alves dos Santos
, conhecido como “Lobisomem”.

De acordo com a narrativa ministerial,
THIAGO
e
Girvani
, a mando de integrante não identificado da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, planejaram a execução da vítima, sob a justificativa de que
Hugo
tratava-se de informante da polícia, sendo, portanto, traidor da aludida facção. Com tal propósito,
THIAGO
entrou em contato com o ofendido e sua esposa
Silvana da Silva Gomes
, atraindo ambos ao município de Nova Monte Verde sob o pretexto de realizar um suposto “corre de drogas”.

Chegando à cidade, o casal dirigiu-se ao Mercado Popular, local onde se encontraram com
THIAGO
e
Girvani
, conforme capturado por imagens de câmeras de segurança; os quais, portando um revólver calibre .38 e utilizando uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, cor vermelha, ano 2002, placa JZM-2286/MT, emprestados por
Elcio Francisco do Nascimento
, conduziram
Hugo
e
Silvana
até a área do Aeroporto.

No local,
THIAGO
simulou que iria desenterrar certa quantidade de entorpecente e adentrou na vegetação próxima. Retornando em seguida, entregou a mochila que trazia consigo – na qual estava oculta a arma de fogo – a
Girvani
, que se posicionava mais próximo à vítima. Este, de posse do revólver, efetuou aproximadamente três disparos em direção a
Hugo
, os quais foram suficientes para causar-lhe a morte imediata.

Logo após a execução,
THIAGO
e
Girvani
retornaram à residência de
Adson Ferreira Rodrigues
, a quem entregaram o revólver e a motocicleta utilizados na empreitada criminosa. A arma foi então ocultada em um terreno baldio situado em frente à residência de
Adson
, enquanto a motocicleta foi guardada em um dos cômodos da casa de
Elcio
.

Após presenciar a execução do marido,
Silvana da Silva Gomes
fugiu do local, dirigindo-se primeiramente à residência de seu genitor e, em seguida, à Delegacia de Polícia, onde registrou o respectivo boletim de ocorrência.

De posse das informações colhidas e em diligências ininterruptas, os policiais civis lograram êxito em capturar
THIAGO
em um bar de propriedade de
Elcio Francisco do Nascimento
e
Adson
em sua residência, tendo ambos confessado a participação no crime e indicando aos agentes os locais onde se encontravam os objetos utilizados no homicídio. Na continuidade das diligências,
Girvani
foi localizado em sua casa, mas resistiu à abordagem policial, sacando o revólver e apontando-o para um dos agentes de segurança pública, que reagiu prontamente, efetuando disparo contra o agressor, o qual veio a falecer ainda no local, após infrutíferas tentativas de socorro.

Por tais fatos,
THIAGO AQUINO DOS SANTOS
foi denunciado pelo tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio decisão de
pronúncia,
nos exatos termos da exordial acusatória; contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte Revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da decisão de pronúncia
:

Conquanto a defesa argumente ficta ausência de provas bastantes para atribuir a autoria do ilícito
sub judice
ao recorrente, há de se ponderar que a decisão de pronúncia reflete mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, consoante dispõe o art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que formulado pela recorrente, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

alegada insuficiência probatória; caso contrário, caberá à Corte Leiga a análise dos fatos apresentados, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida

No caso em análise, a
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 309579368), boletim de ocorrência (ID 309579371), auto de apreensão (ID 309579373), laudo de necrópsia nº 542.1.01.8987.2023.138475-A01 (ID 309580406), certidão de óbito (ID 309580399), laudo pericial do local do crime nº 542.2.21.8987.2023.148647-A01 (ID 309580405), relatório policial final (ID 309580366), bem como pelas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à
autoria
, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defensoria Pública em suas razões de inconformismo, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a ao recorrente, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Consoante relatado, a i. Defesa insiste na alegação de que a pronúncia de
THIAGO
lastreou-se unicamente em sua confissão extrajudicial, a qual foi posteriormente retratada em juízo sob a alegação de coação psicológica.

Com efeito, não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal, rechaça a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase investigativa e não corroborados em juízo, pois tal prática afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal (
ex vi

STJ - AgRg no REsp: 2017497 RS 2022/0239929-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023
).

Entretanto, no caso em tela, a versão narrada na denúncia e tida como admissível pelo juízo
a quo

não se ampara única e exclusivamente nas declarações prestadas pelo recorrente na etapa policial
. Pelo contrário, existe uma cadeia de provas judicializadas, testemunhais e materiais que conferem verossimilhança ao que fora inicialmente declarado por
THIAGO
(
vide
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, anexado no ID 309579393).

Ao serem inquiridos
em juízo
, os policiais civis
Elton Soares Rezende
e
Odiel Marcelino de Souza
, que participaram das diligências na fase administrativa, confirmaram que o ora recorrente, após ser confrontado com imagens do circuito de monitoramento interno de um estabelecimento comercial e informações colhidas no local dos fatos, não apenas confessou sua participação no delito, mas também forneceu detalhes logísticos minuciosos que levaram à localização da arma, da motocicleta e de outros elementos correlatos utilizados na empreitada criminosa, cuja responsabilidade pela ocultação teria sido atribuída ao comparsa
Adson
(ID 309580451).

O contexto apresentado, aliado à coerência temporal e espacial das declarações, reforça a credibilidade do relato apresentado pelo recorrente na Delegacia.

Vê-se, portanto, que as informações prestadas por
THIAGO
à autoridade policial, ainda que tenham sido retratadas em juízo, efetivamente culminaram na apreensão de provas materiais relevantes à elucidação dos fatos, notadamente a arma de fogo e o ciclomotor supostamente utilizado pelos envolvidos na empreitada criminosa; de modo que não podem ser totalmente desconsideradas tão somente porque o ora recorrente alterou sua narrativa durante o interrogatório em juízo.

Ademais, há de se ter em conta que a conexão de tais elementos com o delito ora em análise foi objetivamente estabelecida pelo Laudo Pericial de Balística (ID 309580473), por meio do qual restou comprovado que os projéteis extraídos do corpo da vítima
“procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela arma questionada”
.

Acerca da temática, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de admitir a pronúncia quando a confissão extrajudicial encontra respaldo em vasto conjunto probatório, composto por laudos periciais, testemunhos e demais elementos documentais ou materiais, capazes de sustentar a plausibilidade da imputação.

Nesse diapasão:

“[...] 5.
A decisão de pronúncia encontra-se amparada por conjunto indiciário coerente, composto por laudos periciais, testemunhos, confissões extrajudiciais e relatórios de investigação.
”
(N.U 1001286-35.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

“[...]
O conjunto probatório contém elementos robustos oriundos de testemunhos diretos e indiretos, laudo pericial, confissão informal do recorrente, confissão extrajudicial de “testemunha” não pronunciada e coerência entre os relatos prestados, o que justifica a admissibilidade da acusação
.”
(N.U 1014892-45.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“[...] 5.
A confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por depoimentos judiciais e provas materiais, constitui conjunto suficiente para manutenção da pronúncia
.”
(N.U 0000987-35.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Atrelado a isso, destaca-se o teor do depoimento judicializado de
Silvana da Silva Gomes
, convivente da vítima, que confirmou o suposto
modus operandi
empregado pelos suspeitos, consistente em convite, feito por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, para que o ofendido fosse até o município de Nova Monte Verde
“realizar um corre, pegar uma encomenda” sic
ID 309580450; oportunidade em que o ora recorrente e seus comparsas teriam consumado o homicídio, mediante sucessivos disparos de arma de fogo.

Nesse ponto, aliás, de se frisar que, nada obstante
Silvana
não tenha reconhecido
THIAGO
de forma direta, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não tem o condão de invalidar o teor do seu relato. Ao revés, apenas lança sobre a identidade do autor do homicídio uma controvérsia que, por sua natureza, compete ao Conselho de Sentença dirimir, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão do recorrente ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, a i. Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), por serem supostamente manifestamente improcedentes.

Contudo, tal pretensão também
não merece acolhimento
.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado quando verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, nada obstante a fundamentação empregada pelo d. magistrado
a quo
não seja de todo exemplar, extrai-se do conjunto probatório angariado até o momento que as qualificadoras relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
foram imputadas na preambular acusatória e reconhecidas como pertinentes diante da existência de fortes indicativos de que
o ofendido teve a morte “decretada” por líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”
, tendo sido atraído ao local do crime pelo ora recorrente e seus comparsas
mediante dissimulação
e
atacado de surpresa
.

Isso porque, ao ser inquirido na Delegacia, o ora recorrente
THIAGO
teria afirmado à autoridade policial que aceitou participar da empreitada criminosa para
"ganhar mais espaço dentro da organização criminosa (CV)"
, a qual teria determinado a execução de
Hugo
por ser este um “informante da polícia” –
vide

ID 309579393.

Além disso, as declarações prestadas em juízo por
Silvana da Silva Gomes
, convivente da vítima, confirmam a suposta emboscada engendrada pelos suspeitos, que teriam atraído a vítima para uma região remota da cidade sob o pretexto de
“fazer um corre” sic
, oportunidade em que, de inopino, percutiram sucessivos disparos em sua direção, causando-lhe a morte (ID
309580450).

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência dos tipos penais derivados, pelo contrário, tratam-se de imputações minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1001162-77.2025.8.11.0091, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025